Tribunal: STF
Processo: RE 1061800
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Nomeação de conselheiro de Tribunal de Contas estadual. Preenchimento de pré-requisitos. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de verba honorária.